Tribunal: TJDFT
Processo: 0703689-09.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703689-09.2023.8.07.0010 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: ERICK FERNANDO GOMES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face do acórdão de ID 60092413. Na petição de ID 67126848, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIII S/A informou a realização de cessão do crédito oriundo da presente ação e requereu sua habilitação como sucessora processual. Intimado a manifestar-se sobre o pleito, o embargado manteve-se inerte, solicitando, posteriormente, a homologação do acordo firmado com a sucessora (ID 68271470). É o relatório. Decido. A sucessão processual, quando fundada na cessão de crédito, está condicionada à anuência da parte contrária, conforme estabelece o artigo 109, § 1o, do Código de Processo Civil: “Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.” No caso em tela, embora o Embargante não tenha se manifestado expressamente sobre o pedido de sucessão processual, requereu a homologação do acordo celebrado com a sucessora, evidenciando sua anuência tácita. Isto posto, defiro o pedido de sucessão processual formulado por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIII S/A e, com fundamento nos artigos 487, III, "b", 932, I, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo o acordo firmado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, julgo prejudicado o recurso interposto, ante a comprovação da quitação (IDs 68271471 e 68271472). Publique-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator